Tribunal: TJES
Processo: 5000272-23.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000272-23.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: GABRIELA THEODORO ORTIZ MARTINS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000272-23.2020.8.08.0061

ORIGEM: JUÍZO DE VARGEM ALTA – VARA ÚNICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RECORRIDO: GABRIELA THEODORO ORTIZ MARTINS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA COM PREÇO ABAIXO DO PRATICADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ERRO GROSSEIRO. ESTORNO REALIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora, em promoção de black friday, adquiriu uma “Fritadeira Elétrica Airfryer Viva Philips Walita + Panela Sauce 20cm Polishop”, no valor total de R$ 357,71 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), sendo que após oito dias da compra, recebeu mensagem de que a venda do produto havia sido cancelada em razão de erro interno. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida na entrega do produto pelo preço ofertado, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 3. Em que pese o entendimento firmado pelo MM. Juízo, verificou-se que assiste razão os argumentos elencados pela parte Recorrente. 4. A Autora informa ter adquirido os dois produtos pelo valor de R$ 357,71 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), acreditando se tratar de promoção de black friday. 5. É bem verdade que durante esse período os sites apresentam ofertas maiores do que o normal. Contudo, os dois produtos discutidos possuem valor de mercado muito superior ao publicado, sendo que a promoção em questão daria em torno de 70-80% de desconto, o que torna a oferta incompatível com a realidade. 6. Em rápida pesquisa na internet, a fritadeira é ofertada por, em média, R$ 1.000,00 (mil reais), enquanto a panela é vendida por R$ 398,98 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), valor superior ao preço total dos dois produtos pagos pela Autora. 7. O erro grosseiro em relação ao montante ofertado, em conjunto com o fato de o cancelamento ter ocorrido antes do desconto em cartão de crédito, afasta a responsabilidade de cumprimento da oferta pela Requerida. 8. Assim também expressa a jurisprudência: «2) A depender do caso, o erro grosseiro de carregamento no sistema de preços e a rápida comunicação ao consumidor podem afastar a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta (STJ, Jurisprudência em Teses, Direito do Consumidor IX, Edição n.º 165, Julgados: REsp 1794991/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020; vide Informativo de Jurisprudência n.º 671)». 9. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 10. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.